Tribunal: TJDFT
Processo: 0732201-23.2023.8.07.0003
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-05
Data de publicação: 2024-09-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR ADESÃO. REAJUSTE DA MENSALIDADE. CRITÉRIO FINANCEIRO ANUAL. SINISTRALIDADE. LEGALIDADE. PREVISÃO CONTRATUAL. FALSO COLETIVO. ABUSIVIDADE. AUSÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1 – Plano de saúde coletivo por adesão. Reajuste da mensalidade. Sinistralidade. Nos termos da jurisprudência do STJ, “é válida a cláusula que autoriza o reajuste de plano de saúde com base na sinistralidade, ressalvadas as hipóteses de abusividade do percentual aplicado”.
2 – Abusividade. Ausência. Não pode ser considerado ilegal ou abusivo o reajuste por sinistralidade realizado em conformidade com o contrato e as normas que regem os planos de saúde coletivos por adesão. O simples fato de o percentual de reajuste ser alto não implica necessária abusividade. No caso em exame, não há elementos de natureza atuarial que indiquem desproporção.
3 – Plano coletivo por adesão. Falso coletivo. Não ocorrência. Consideram-se "falsos coletivos" os contratos coletivos por adesão compostos por indivíduos sem nenhum vínculo representativo com a entidade contratante do plano de saúde. Não pode a autora, titular da empresa que firmou o contrato, se beneficiar celebrando contrato coletivo, em que os preços praticados são, em regra, menores do que os individuais e, posteriormente requerer o reajuste da avença à luz de base contratual diversa, sob pena de afronta à liberdade contratual e violação à boa-fé objetiva.
4 – Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.

r